Tribunal: TJDFT
Processo: 0738375-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738375-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAND CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: MARCELINA OLIVEIRA LOBATO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que havia indeferido o desbloqueio de valores na conta corrente da parte agravante. É o relatório. Consultando os autos de origem (0728699-13.2022.8.07.0003) vislumbra-se sentença (ID 144292185) homologatória de transação firmada entre as partes. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de janeiro de 2023